Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802076-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por advogado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de preparo. O recorrente alegou já ser beneficiário da gratuidade judiciária nos autos de origem e apresentou extratos bancários para comprovar a alegada hipossuficiência. O juízo, entretanto, entendeu que os documentos apresentados e os demais elementos constantes dos autos não comprovam a insuficiência financeira, especialmente diante do padrão de vida e da estrutura profissional do agravante, motivo pelo qual manteve a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível estender automaticamente, para a instância recursal, o benefício da gratuidade judiciária concedido no juízo de origem, à luz dos elementos constantes dos autos e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade judiciária é garantida pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988, mas sua concessão depende da comprovação de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada nos termos da Lei nº 7.115/83 possui presunção relativa (iuris tantum), podendo ser afastada quando os autos revelam elementos que infirmem a alegada condição econômica.

5.

A jurisprudência dominante reconhece que a simples alegação de pobreza não é suficiente quando houver indícios objetivos da capacidade financeira da parte.

6.

No caso concreto, o agravante exerce advocacia com escritório próprio em área valorizada, reside em local de padrão elevado e possui movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência, inclusive em instituições voltadas a clientes de alta renda.

7.

Diante da ausência de comprovação idônea de insuficiência de recursos, não há como estender automaticamente a gratuidade concedida na origem para a fase recursal, sendo legítimo o indeferimento do pedido e o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes nos autos.

2.

O benefício da gratuidade de justiça concedido no juízo de origem não se estende automaticamente à instância recursal, quando não comprovada a insuficiência de recursos.

3.

A ausência de preparo por parte do recorrente que não demonstra de forma suficiente sua hipossuficiência enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007, caput; Lei nº 7.115/83.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDF, AI 0705517-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024.

·

TJ-RJ, AI 0043462-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 03.08.2023.

·

TJ-SP, AI 0100545-64.2023.8.26.9058, Rel. Des. Fabricio Augusto Dias, j. 08.11.2023.

·

TJ-PR, AI 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 13.10.2021.

·

TJ-PA, AI 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.

·

TJ-PA, AI 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024.

·

TJ-PA, AI 0812268-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (ID 26331435) interposto por Adrian Denis da Silva Dias contra a Decisão Monocrática ID 25254665, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de Anulação de Multa Cumulada Com Pedido de Indenização Por Danos Morais.

Na origem, o agravante alegou que aguarda há anos o julgamento de recurso administrativo referente a multas de trânsito que considera indevidas, por estarem eivadas de vícios, tendo, por isso, pleiteado tutela de urgência para suspender os efeitos das penalidades impostas, especialmente no que tange à impossibilidade de licenciar sua motocicleta. A decisão de primeiro grau, contudo, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Interposto o agravo de instrumento, o recorrente alegou ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. No entanto, entendi, por meio da decisão de ID 24917434, que o agravante, advogado militante, com escritório próprio e morador de região urbana valorizada, não fazia jus à gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em resposta, o agravante apresentou petição (ID 25000463) em que reiterou seu pedido de gratuidade judiciária, sustentando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo, juntando extratos bancários com saldo negativo e contas zeradas.

Diante da ausência de recolhimento do preparo e da inércia em comprovar incapacidade financeira de forma suficiente, foi proferida decisão monocrática (ID 25254665) que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O agravante, inconformado, interpôs o presente agravo interno (ID 25475422), sustentando a injustiça da decisão monocrática, pois a gratuidade já havia sido deferida no juízo de origem, o que, em seu entender, impunha o seu reconhecimento também na instância recursal. Alegou, ainda, que houve indevida valoração de sua condição financeira, sendo esta incompatível com o recolhimento das custas, conforme comprovantes anexados.

Além disso, reiterou os fundamentos do agravo de instrumento quanto à existência de erro na autuação e à ilegalidade da exigência de pagamento de multas que ainda aguardam julgamento administrativo há mais de quatro anos.

O Município agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme Certidão ID 27657013.

O Ministério Público, por sua vez, declinou de apresentar manifestação sobre o recurso, uma vez que a controvérsia não envolve interesse público relevante, tampouco se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC, tratando-se de direito disponível, sem repercussão coletiva.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso sob análise, conforme relatado, o agravante apresentou petição de agravo de instrumento, sem recolher as custas processuais, sob o argumento de que já teria sido beneficiado com a gratuidade de justiça no juízo de origem.

Em decisão anterior, entendi que o agravante não fazia jus ao benefício no âmbito recursal, considerando os elementos dos autos, e determinei o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, o que não foi cumprido, resultando na decisão ora agravada.

O agravante, ora recorrente, sustenta, em síntese, que goza da gratuidade judiciária nos autos de origem e que a simples declaração firmada nos termos da Lei nº 7.115/83 seria suficiente para o deferimento do benefício no presente recurso, razão pela qual pugna pela reforma da decisão que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento por ausência de preparo.

É cediço que a gratuidade da justiça é instituto de relevância constitucional, consagrado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o tema é regulado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte natural ou jurídica que
comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo
,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o §3º do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. No entanto, o §2º do referido artigo prevê que o juiz poderá indeferir o pedido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, conquanto a declaração de hipossuficiência goze de presunção veracidade, trata-se de presunção relativa (
iuris tantum
), cabendo à parte adversa a demonstração em contrário, ou podendo o magistrado indeferi-la de ofício quando observar
elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1 . A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3 . A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 0705517-36 .2024.8.07.0000 1867026, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE MANTÉM. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00434620220238190000 202300259881, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. As custas não são elevadas, tendo em vista o valor da causa, e a agravante tem renda mensal superior a três salários-mínimos . Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 01005456420238269058 Palmeira D Oeste, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J . 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo. 3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC). 4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

É precisamente esse o caso dos autos.

O agravante é advogado, com atuação profissional ativa, possui escritório próprio localizado em centro empresarial de padrão elevado, conforme consta nos autos, além de residir em área urbana valorizada de Belém. Ademais, juntou aos autos extratos de contas bancárias que, longe de demonstrar precariedade, indicam movimentações com limites de crédito em instituições como o Itaú Personalité, produto direcionado a público de alto poder aquisitivo, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência.

Evidente, portanto, que no presente caso a insuficiência não restou comprovada, tampouco se vislumbra situação de extrema vulnerabilidade social que justifique a mitigação do comando legal. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam padrão de vida e estrutura profissional que autorizam, de forma legítima, o afastamento da presunção de pobreza.

Por conseguinte, não tendo sido comprovada a hipossuficiência, e sendo o preparo requisito de admissibilidade recursal, conforme preceitua o art. 1.007, caput, do CPC, a ausência de seu recolhimento enseja a deserção e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, de sorte que não merece reparos a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025